Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709309-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GOMES PEDROSA AGRAVADO: MARIA IEDA GOMES PEDROSA, GILDASIO PEDROSA DE LIMA D E S P A C H O Não há, nos autos, pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para, caso queiram, contrarrazoar. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator